Tribunal: TJMT
Processo: 1008746-48.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008746-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NAZILDA MORAIS BORGES - CPF: 503.419.281-00 (RECORRENTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR DÉBITOS PRETÉRITOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Resta configurada a falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média da consumidora, que não consegue solucionar o problema administrativamente e ainda tem o fornecimento de água suspenso, por débitos pretéritos, fato que causa transtorno, angustia e aborrecimento, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

O corte no fornecimento de água por débitos pretéritos configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa” (Precedentes do STJ).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008746-48.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Nazilda Morais Borges

Recorrido(s):

Aguas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/03/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, afastadas as preliminares e, nos termos do art. 20, da Lei n°. 9.099/95, reconheço a revelia de
ÁGUAS CUIABÁ S.A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para: a) confirmar a liminar anteriormente concedida (
id. 110835470
);

b) desconstituir as faturas questionadas, determinando, desde já que a Reclamada:

b.1) emita refaturamento para o consumo com fixação de 10 m3 (dez metros cúbicos);

b.2) sobre as faturas faça incidir os consectários legais (regra tarifária, impostos, regra de economia, etc.) da época em que deviam ter sido faturadas, excluída a multa;

b.3) faça correção das faturas, monetariamente (INPC), e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, contados da data de vencimento; e,

c) indeferir os danos morais, extinguindo o feito, com julgamento de mérito”.

A Reclamante, ora Recorrente, é titular da matricula 79150-4, alega, em síntese, que sua média de consumo é de R$ 65,97 e R$ 59,39, contudo, recebeu faturas com cobrança acima de sua média, referente aos meses de 09/2019 (R$ 658,35); 12/2020 (R$ 198,54); 01/2021 (R$ 173,50); 03/2021 (R$ 106,21); R$ 05/2022 (R$ 74,67); 11/2022 (R$ 219,31); 12/2022 (R$ 214,85) e 01/2023 (R$ 214,85). Narra que tentou resolver o problema administrativamente, mas não obteve êxito, e ainda teve o corte no fornecimento de água em 14/10/2022. Em suas razões recursais, requer a condenação da Ré ao pagamento de indenização por dano moral.

A Reclamada, ora Recorrida, por sua vez, sustenta que inexiste dano moral a ser indenizado, por isso, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Pois bem. Da análise do histórico de consumo da matrícula da autora, verifico que as leituras registradas nos consumos impugnados nestes autos estão em dissonância com os demais consumos registrados, conforme abaixo se vê:

Desta forma, nota-se uma mudança no padrão de consumo realizado pela autora, não parecendo razoável a alegação da requerida de que os faturamentos realizados correspondem a efetivo consumo. Além disso, não foi constatado nenhum elemento que indique a ocorrência de algum vazamento, mesmo que interno.

Havendo demonstração de que houve evidente discrepância entre o consumo faturado e a média das faturas anteriores, é cabível a revisão das faturas para readequá-las ao patamar médio de consumo efetivo da respectiva unidade.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em relação ao corte ocorrido em 14/10/2022, ao que consta, foi em decorrência da inadimplência das faturas vencidas nos anos de 2020,2021 e 06/2022, ou seja, por débitos pretéritos, posto que as faturas mais próximas da data do corte encontram-se quitadas, conforme abaixo se vê:

Deste modo, se o corte no fornecimento do serviço foi em decorrência do inadimplemento de faturas pretéritas, resta configurada a falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais, a suspensão do fornecimento de água não pode ocorrer por débitos pretéritos,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 239749 RS 2012/0213074-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014)

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBICOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA.
CORTE
POR INADIMPLÊNCIA DE FATURA.
DÉBITOS

PRETÉRITOS
. OUTRA TITULARIDADE. DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
01. É indevida a interrupção do fornecimento de água fundada em inadimplência de
débitos

pretéritos
com outra titularidade.
02. Obrigação do pagamento de consumo de água não é contraída na modalidade propter rem.
03. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. Quantum indenizatório fixado mostra-se adequado.
04. Recurso conhecido e negado provimento. Sentença mantida.
(N.U 1026207-67.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
– AUMENTO IMOTIVADO NA FATURA DE ENERGIA – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DOS MOTIVOS – REVISÃO DEVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DIVIDA
PRETÉRITA
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Uma vez que a
Corte
Superior de Justiça pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de
débito

pretérito
; o
corte
pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão da energia elétrica em razão de
débitos
antigos (REsp 1682992/SE. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 21/09/2017.
Dano moral configura e, condizente com as liças do caso em concreto.
(N.U 1000780-77.2019.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - JUSTO MOTIVO NÃO DEMONSTRADO -
DÉBITOS

PRETÉRITOS
EM NOME DE TERCEIROS - NATUREZA PESSOAL DO
DÉBITO
- ATO ILÍCITO CONFIGURADO - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL – CARACTERIZADO - RECURSO DESPROVIDO.
O
débito
decorrente do contrato de fornecimento de energia elétrica constitui obrigação propter personam.
Não demonstrado pela concessionária justo motivo pelo qual não teria efetuado a troca de titularidade da unidade consumidora, torna-se indevida a recusa quanto à transferência da titularidade da UC em questão.
O
corte
indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.

(N.U 1000194-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, condeno a Recorrida a pagar ao Recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024